Tribunal: TJMT
Processo: 1017692-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017692-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 041.340.131-60 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 041.340.131-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARLENE PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (
ART.
129, § 9o, CP)
– PRISÃO PREVENTIVA –
1.

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
– VIOLAÇÃO DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO CRIMINAL PREEXISTENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
2.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO – RENITÊNCIA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA
–
3.
RECOMENDAÇÃO No 62/2020 CNJ
– RISCO DE CONTAMINAÇÃO COVID 19 – VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –
4.
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PREVENTIVA
– ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada no risco de reiteração delitiva do paciente em sendo libertado, vez que ostenta condenações criminais preexistentes, revela-se idôneo
o fundamento do decreto e manutenção da preventiva, devidamente que estão preenchidos os pressupostos da decisão, nos termos dos art. 312 e 313, II, do CPP.

2.
Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, decreto hígido, e ainda demonstrada a renitência delitiva. não há que se cogitar da substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, que no caso seriam insuficientes ou inadequadas.

3.
Se não restar comprovado nos autos que o paciente pertença a algum grupo de risco inserido nas hipóteses previstas na Recomendação no 62/CNJ, está afastada a procedência da tese de ilegalidade da custódia cautelar.

4.
A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade das prisões preventiva e originária de sentença condenatória transitada em julgado, seja pela impossibilidade de prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o somatório das penas cominadas em abstrato admite a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena hipotética. A teor do art. 33, § 3o do CP. Na custódia antecipada trata-se de juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, respaldado pela legislação pátria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Em síntese, o impetrante alega que
Jhonatan Pereira dos Santos
,
estaria submetido a coação ilegal, e aponta como autoridade coatora o
MM
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
-MT.

Em linhas gerais,
alega que o paciente foi
preso
em
flagrante
em
17.9.2021
pela suposta autoria do crime tipificado
art.
129, § 9o
, do código Penal, sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva
durante a “Audiência de Custódia”.

Em prol do pleito liberatório, alegou: a)
a
ausência
dos
requisitos
autorizadores da prisão preventiva; b) a
inidoneidade da fundamentação
; c) a
Recomendação no 62 do CNJ
; d) ofensa ao princípio da
homogeneidade
e, e) a necessidade de concessão de
cautelares diversas da prisão
.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
revogada a prisão
preventiva por
ofensa ao art. 313, inc. I e III do CPP
, ou diante da
fundamentação genérica e inidônea
, que seja revogada a segregação cautelar com a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
, a dizer, medida de não aproximação mediante
monitoração eletrônica
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(Id. 104085952).

Foram anexados documentos (ID. 104085960
a 10408561
).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de ID. 104249469
e as
informações judiciais prestadas
pela autoridade acoimada coatora em ID. 104463460.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem nos termos do sumário que segue (ID. 105950463):

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente do cometimento, em tese, do crime de lesão corporal perpetrado no contexto da Lei n. 11.340/2006. 1. Alegada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313, ambos do CPP), bem como a carência de fundamentação para a manutenção da medida. IMPOSSIBILIDADE. Conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva. Legalidade. Reiteração delitiva. Custódia necessária para garantia da ordem pública, especialmente para a preservação da integridade física e psíquica da vítima. Paciente responde a diversas outras ações penais, estando, inclusive, cumprindo pena no regime prisional semiaberto. Insuficiência das medidas cautelares menos gravosas. 2. Invoca, ainda, as disposições da Recomendação n. 62/2020-CNJ para argumentar a maior excepcionalidade da segregação cautelar. IMPOSSIBILIDADE. Unidades prisionais do Estado vem adotando as medidas cabíveis para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos. Necessidade de avaliação caso a caso. 3. Por fim, indica a ofensa ao princípio da homogeneidade. NÃO ACOLHIMENTO. Prisão processual fundamentada nas disposições dos arts. 312 e 313, do CPP. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021